Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700125-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: VALDA RIBEIRO CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO RIBEIRO CAMPO, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula o agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça imediatamente OXIGENOTERAPIA na sua residência conforme prescrição médica. Alega o agravante que sofre de doença pulmonar obstrutiva crônica, apresentando dispneia em repouso e dessaturação, motivo pelo qual lhe foi prescrito pelo médico oxigenoterapia. A prescrição médica é do dia 11/01/2022, sendo que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso em fornecer o atendimento. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. O relatório médico acostado aos autos, subscrito pelo médico da rede pública de saúde Dr. Keydson Agustine S. Santos, CRM-DF 19603, não atesta que o tratamento em questão é urgente. Desta forma, demonstrado está que a Administração Pública não se furtou de registrar a solicitação da parte requerente, tampouco colocou qualquer obstrução à realização do tratamento pleiteado, tendo seguido apenas os seus protocolos de cunho administrativo. Nesse sentido, cumpre salientar que a interferência abrupta na administração do órgão de saúde é, a toda prova, desastrosa e deve ser rechaçada. Note-se, ainda, que o princípio constitucional da Separação de Poderes coloca as esferas dos poderes Executivo e Judiciário em harmonia, sobretudo ressaltando a independência destes no que tange à realização de suas funções precípuas (art. 2o, da Constituição Federal). Dessa maneira, no caso vertente, a Administração Pública cumpre com seu papel ao efetivar a solicitação de tratamento para a parte autora, agindo dentro dos limites de sua administração interna e de acordo com sua oportunidade e conveniência, devidamente amparada nos Princípios da Isonomia, Impessoalidade e Discricionariedade da Administração Pública. Ressalte-se que o juiz deve estar aos fatos que, efetivamente, venham causar lesão ou ameaça de direito às pessoas, em atenção aos ditames da Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV, o que não se mostra presente nesse momento da esfera pessoal da parte. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Irresignado, o autor interpôs o presente agravo. DECIDO. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolator da decisão, os fatos narrados na inicial não indicam urgência. Este também foi o entendimento do Ministério Público ao observar que “o médico prescritor não atestou que o paciente corre risco de vida, risco de debilidade permanente ou perda de função, ou que a imediata realização do tratamento seria capaz de impedir suposto dano, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável”. Não que isso justifique o agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório. Na prática, ocorreria uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito